Tribunal: TJMT
Processo: 34782-86.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
22/02/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 683021-8 / 2021
Segunda-feira, 22 de Fevereiro de 2021
Este documento é somente informativo.
80347824720198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80347824720198110001
Requerente: WAGNER OSEIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Requerido: BANCO BRADESCO CARTÕES
Beneficiário: WAGNER OSEIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Conta Judicial 4900114285700
Valor: R$ 17.105,72 (dezessete mil e cento e cinco reais e setenta e dois centavos)
Autorizado: CLAITON LUIZ PANAZZOLO
CPF/CNPJ: 570.761.541-53
Data de Emissão: 22/02/2021
Titular Conta CLAITON LUIZ PANAZZOLO
CPF/CNPJ Titular Conta 570.761.541-53
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
3218 7412991 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1155694888 1/1